Tribunal: TJSP
Processo: 1012002-84.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Apelação. Direito empresarial. Proposta de compra de estabelecimento. Inteligência do art. 427 do Código Civil. Vinculação da proposta à conclusão do trespasse. Proposta aceita. Inadimplemento do ofertante. Danos materiais comprovados. Indenização reconhecida em prol do oblato. Aplicação do art. 422 do Código Civil. Boa-fé objetiva. Sentença de procedência integralmente mantida. Apelo a que

Ementa:

Apelação. Direito empresarial. Proposta de compra de estabelecimento. Inteligência do art. 427 do Código Civil. Vinculação da proposta à conclusão do trespasse. Proposta aceita. Inadimplemento do ofertante. Danos materiais comprovados. Indenização reconhecida em prol do oblato. Aplicação do art. 422 do Código Civil. Boa-fé objetiva. Sentença de procedência integralmente mantida. Apelo a que se nega provimento.